Tribunal: TJES
Processo: 0006183-24.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006183-24.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON MATHEUS ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
JACKSON MATHEUS ARAUJO
, posto que inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 03 meses de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, pelo cometimento das condutas descritas nos artigos 155 e 129, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa argui a nulidade da suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP), dado que não se teriam esgotado as possibilidades para a localização do acusado. Com a referida anulação a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela pena em concreto. No mérito pugna pela absolvição com base na ausência de provas para condenação.

O representante do Ministério Público apresentou contrarrazões recursais no sentido de que seja conhecido e provido o presente apelo, anulando-se a suspensão e extinguindo-se a punibilidade em decorrência do transcurso do prazo prescricional.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que seja dado provimento ao apelo, anulando-se a suspensão e extinguindo-se a punibilidade em decorrência do transcurso do prazo prescricional.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
JACKSON MATHEUS ARAUJO
, posto que inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 03 meses de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, pelo cometimento das condutas descritas nos artigos 155 e 129, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa argui preliminarmente a nulidade da suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP), dado que não se teriam esgotado as possibilidades para a localização do acusado. Com a referida anulação a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela pena em concreto. No mérito pugna pela absolvição com base na ausência de provas para condenação.

O representante do Ministério Público apresentou contrarrazões recursais no sentido de que seja conhecido e provido o presente apelo, anulando-se a suspensão e extinguindo-se a punibilidade em decorrência do transcurso do prazo prescricional.

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou no sentido de que seja dado provimento ao apelo, anulando-se a suspensão e extinguindo-se a punibilidade em decorrência do transcurso do prazo prescricional.

De fato, a nosso sentir, assiste razão ao pleito defensivo. Pelo que pude colher dos autos, o Magistrado de primeiro grau, de maneira equivocada, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, fundado no art. 366 do CPP, que estabelece que: “
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional

(...)
”.

O equívoco reside justamente no fato de que o réu-apelante já havia sido citado validamente, quando não foi encontrado por ocasião da intimação para a Audiência de Instrução e Julgamento.

Consta dos autos que o apelante teria sido citado não apenas uma, mas em duas oportunidades, nas datas de 11/04/2012 e 18/04/2012, conforme atestam as certidões apostas às fls. 56v. e 51 v., respectivamente, não havendo sido localizado para a audiência de instrução e julgamento, conforme consta da certidão de fls. 71, datada de 13/07/2012.

Por conta deste último fato, fora decretada a revelia do ora recorrente e dado seguimento à tramitação do feito, com a continuidade da instrução processual.

Após apresentadas alegações finais pelas partes houve a declinação da competência pelo juízo que presidiu toda a instrução.

O juízo que recebeu os autos determinou então a intimação da defesa para ratificar os atos praticados (fls. 100v.), no entanto tal intimação não foi respondida, o que fez o juízo de origem determinar a citação por edital do réu-apelante, e diante de sua inércia, determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos moldes do já citado art. 366 do CPP, na data de 18/11/2013 (fl. 105), atendendo a requerimento ministerial.

Já no ano de 2018 o Promotor atuante no juízo de origem requer a regularização do feito com a retomada da marcha processual tendo em vista a verificação da citação válida do réu. A defesa é então intimada e se manifesta pelo prosseguimento do feito, que foi, logo após, sentenciado, e condenado o ora recorrente pelo crime nas penas já mencionadas.

Logo, diante de todo imbróglio processual que se sucedeu no presente caso, não me resta alternativa senão acolher a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, com a revogação da decisão de fl. 105 dos autos, já que o réu foi devidamente citado e, de maneira equivocada, fora determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Aqui devo destacar que se trata de anulação unicamente do ato de suspensão do processo e do prazo prescricional tomado com base no art. 366 do CPP, não havendo nulidade nos atos subsequentes do processo que culminaram na sentença recorrida, todos estes atos permanecem válidos, a nulidade da suspensão do processo não contaminou os atos posteriores.

Neste contexto, partindo agora da premissa de que houve fundado equívoco na suspensão do processo por força de aplicação do art. 366 do CPP, incorrendo em nulidade este ato específico e aproveitando-se os demais (subsequentes), verifico que se encontra correta a pretensão subsequente deduzida pela defesa de que houve o transcurso do prazo prescricional, considerando a pena
in concreto
aplicada na sentença condenatória.

O recorrente foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 03 (três) meses de detenção. Para cada crime de furto cometido pelo recorrente (foram dois) o prazo prescricional verificado é o de 04 (quatro) anos, por força da aplicação do art. 109, V, do CP.

Portanto, considerando que a denúncia foi recebida na data de 10/04/2012 e a sentença condenatória foi publicada na data de 19/07/2019, considero prescritos os crimes cometidos, já que o interregno de mais de seis anos entre os marcos citados supera, em muito, o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do CP, aplicável para o ora apelante, no caso em apreço.

Em situação assemelhada o Colendo STJ já decidiu da mesma forma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADOS. AÇÃO QUE DEVE RETOMAR SEU CURSO. RÉU FORAGIDO. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS DECLARATÓRIOS. RETROAÇÃO À DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A DEFESA NA AÇÃO PENAL. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDOS REMANESCENTES PREJUDICADOS.

1. Correta a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, uma vez que o recorrente, por não ter sido localizado, foi citado por edital, não compareceu ao interrogatório e não constituiu advogado para que promovesse sua defesa.

2. Houve e
quívoco na decisão que manteve a suspensão do processo
, em razão da falta de localização do recorrente, após ter ele, mesmo foragido, constituído advogados especificamente para promover sua defesa na ação penal.

3. A suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando o acusado não comparece e não constitui advogado.

Ausente uma das hipóteses, o processo deve ter o seu curso normal, cessando-se a suspensão, caso já determinada.

4. Cessa-se a suspensão na data em que protocolado o instrumento por meio do qual o acusado constituiu seus advogados para promover sua defesa, demonstrando nítida intenção de prosseguir na ação penal, possuindo a decisão que determina o prosseguimento da ação efeitos declaratórios. Isso porque não se pode prejudicar a defesa pela demora na apreciação do seu pedido pelo Poder Judiciário.

5. Na situação concreta, a procuração constituindo os advogados do recorrente foi protocolizada em 19/6/1998 e a decisão que a apreciou, mantendo, equivocadamente, a suspensão, veio a ser proferida quase quatro anos depois, em 18/4/2002.

6.
Reconhecido que a ação penal e o prazo prescricional retomaram seu curso com a constituição de advogados pelo recorrente para promover sua defesa, reconhece-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

7.
Extinta a punibilidade, ficam prejudicadas as demais alegações trazidas no recurso especial.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, para cassar a decisão que, em 18/4/2002, manteve a suspensão do processo e do prazo prescricional e declarar que a ação penal retomou seu curso em 19/6/1998, data em que protocolizada a procuração constituindo advogados para promover a defesa do recorrente na ação penal, bem como declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

(STJ – REsp n. 1.425.339/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 9/6/2016.)

Acerca do Acórdão citado destaco que também foi aplicada a prescrição pela pena “in concreto”, pois a sentença condenatória permaneceu válida, já que foi anulado apenas um período da suspensão do processo, que tornou ao curso normal, e com isso houve também o transcurso do prazo prescricional, também não foram anulados os atos subsequentes que permaneceram hígidos.

Destaco trechos da parte final do voto de relatoria:

"De igual forma, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, pois, entre o recebimento da denúncia, em 30/4/1997, e a prolação da pronúncia, em 17/5/2005, transcorreu prazo superior a 6 anos, já descontado o período em que o processo e o prazo prescricional estiveram suspensos (15/7/1997 a 18/6/1998). Vale lembrar que
a pena fixada, já transitada em julgado para a acusação
, foi de 6 anos de reclusão e que o recorrente era menor de 21 anos na data dos fatos.

(...)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, para cassar a decisão que, em 18/4/2002, manteve a suspensão do processo e do prazo prescricional e declarar que a ação penal retomou seu curso em 19/6/1998, data em que protocolizada a procuração constituindo advogados para promover a defesa do recorrente na ação penal, bem como declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, III,
110, § 1º,
e 115, todos do Código Penal". (grifos meus)

Ante todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA
pela defesa,
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, a fim de declarar extinta a punibilidade do ora recorrente diante do transcurso do prazo prescricional.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – NULIDADE DO ATO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, ART. 366, DO CPP – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO PROVIDO

1) Havendo o réu-apelante sido devidamente citado, verificou-se a existência de nulidade na decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP.

2) Partindo-se da premissa de que houve nulidade na suspensão do processo por força de aplicação do art. 366 do CPP, aproveitando-se os demais atos processuais, correta a pretensão subsequente deduzida pela defesa de que houve o transcurso do prazo prescricional, considerando a pena
in concreto
aplicada na sentença condenatória.

3) A nulidade do ato de suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 266 do CPP não contaminou os atos processuais subsequentes, que foram reputados válidos, inclusive a sentença condenatória, de modo que se tornou possível o transcurso da prescrição pela pena “in concreto”, prevista no §1º do art. 110 do Código Penal.

4) Preliminar acolhida para extinguir a punibilidade, dando provimento ao recurso da defesa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.